Tribunal: CARF
Processo: 10680.906075/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906075/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU
São definitivas as decisões na parte que não for objeto de recurso voluntário ou
não estiver sujeita a recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fl. 2) apresentada em 27 de
abril de 2011 contra despacho decisório (e-fl. 16) de 1o de março de 2011 (ciência em
28 de março) que não homologou declarações de compensação, apresentadas entre
20 de abril de 2006 e 14 de agosto de 2006, com créditos de IPI dos períodos de
janeiro de 1999 a janeiro de 2003, escriturados no 1o trimestre de 2006.
De acordo com o despacho decisório foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 226.599,30
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906075/2010-28
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906075/2010-28

- Valor do crédito reconhecido: R$ 142.191,18
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
03314.41827.140606.1.3.01-1927
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
34417.17800.140706.1.3.01-1403
02778.43212.150806.1.3.01-6039
27759.24953.261006.1.7.01-8328
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/03/2011.
Segundo o parecer anexo ao despacho decisório, foi apurado o seguinte:
[...]
3. Para verificação da procedência do crédito de IPI no montante de R$
740.519,80 constante da PER/DCOMP em epígrafe, intimamos a empresa, mediante
Termo de Intimação Fiscal no 01, com ciência em 25 de agosto de 2010, nos seguintes
termos:
[...]
4. Em atendimento à referida intimação fiscal, a empresa apresentou os
documentos solicitados. Pela análise dos documentos apresentados, verificamos a
existência de uma nota fiscal de entrada de emissão da própria empresa – Nota Fiscal
no 004323 de 26/01/2006 – onde se encontra destacado o valor de IPI de R$
727.873,30. Questionada a respeito de tal nota, a empresa nos informou que se
tratava de uma nota fiscal emitida para aproveitamento de crédito extemporâneo de
IPI que não foi aproveitado na época própria. Em anexo à nota fiscal, encontramos
um relatório explicativo do crédito de IPI destacado, relacionando-se uma a uma as
notas fiscais que o geraram no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2003. Dessa
forma, o trabalho de verificação da procedência do crédito de IPI constante da
PER/DCOMP relativa ao 1o trimestre de 2006 teve que abarcar a análise dos créditos
extemporâneos do período de janeiro de 1999 a janeiro de 2003.
5. Assim, para a verificação que se fez necessária, foi solicitada a apresentação
complementar dos documentos comprobatórios da procedência do crédito
extemporâneo de IPI, qual seja, as notas fiscais que geraram o crédito comprovando
o destaque do IPI e o livro Registro de Apuração do IPI.
6. De posse de toda a documentação, iniciou-se a análise da procedência do
crédito pela verificação da classificação fiscal e das alíquotas aplicadas aos produtos
produzidos pela empresa. Dessa análise, resultou a conclusão de que existe a
propensão ao acúmulo de créditos de IPI já que a empresa procede a industrialização
de produtos sujeitos à alíquota zero, como é o caso do produto de classificação fiscal
7308.90.10 e 9406.00.92..
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906075/2010-28

7. Também efetuamos análise da composição do crédito, das notas fiscais que o
geraram, do livro RAIPI e dos demais livros contábeis e fiscais, verificando se há
efetivamente o destaque do IPI nas notas fiscais de entrada e se os produtos
adquiridos se referem a insumos utilizados no processo produtivo da empresa.
Em 23 de novembro de 2010 também foi efetuada visita técnica às instalações
da empresa, ocasião em que pudemos conhecer com maior profundidade o processo
produtivo da mesma assim como os seus produtos.
8. De tal verificação, apuramos incorreção quanto à parte do valor aproveitado
a título de crédito extemporâneo de IPI, conforme descrito a seguir:
- pedido de ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos de IPI já
prescritos por se tratarem de créditos relativos a insumos cuja entrada no
estabelecimento ocorreu há mais de 5 (cinco) anos.
- atualização monetária sobre o referido crédito extemporâneo sem a devida
previsão legal.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou o seguinte:
JM PROJETOS ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida em Congonhas - Minas Gerais - a Rodovia MG 443, s/ num erro - Km 28
- Zona Rural, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, sob o numero
20,514.956/0001 19, inconformada com o Despacho decisório numero de
Rastreamento 913278075 de 01/03/2011, recebido em 28/03/2011, vem com todo
respeito a presença de V. Senhoria, discordar o referido despacho, pelos fatos e
fundamentos que abaixo seguem:
1)- O documento em foco da glosa de R$ 34.408,12, refere-se ao PERD/COMP
numero 23927.50171-200406.1.3.01.2811 que pela análise não foi identificado a
motivo.
2)- Como no dia 25/08/2010, fomos intimados através do termo de intimação
numero 01, numero MPF 06.1.01.00-2010-01253-2 (cópia anexa), através da
Auditora Rosilane de Castro Nunes, matricula 65.041, para apresentação de
documentos do 1o trimestre de 2006, e não tenda ainda recepcionado, e nem tivemos
acesso ao relatório de discrepância possíveis ocorridas do trimestre fiscalizado, é
prematuro a emissão do despacho Decisório.
3)- O valor do crédito solicitada de R$ 226.599,20, e reconhecido tão somente
R$ 142.191,18 (135.054,30 + 3.921,91+3.214,97), não existe fundamento elencado no
despacho recebido, pois pelo enquadramento Legal exposto ao documento, nenhum
deles trata-se de proibições de manutenção de crédito de IPI, abaixo a seguir
- Art 11 Lei 9.779/99 - autoriza compensação entre créditos de tributos federais
- artigo 164, inciso I, do Decreto 4.564/2002-trata-secredito IPI de ME e EPP
-Artigo 74 Lei 9.430 de 27/12/1996- faz menção manutenção de credito del IPI
- Artigo 36 da I. Normativa RFB 900 de 2008- Confirma atualização de
créditos pela taxa Selic.
Diante do acima exposto, aguardamos o relatório da fiscalização realizada do
trimestre 2006, e devolvemos em anexo o D. DECISÓRIO 913278075.
Às e-fls. 193 a 200, foi juntada cópia do Parecer Fiscal anexo ao despacho
decisório, extraída da página da Receita Federal do Brasil na Internet. Cópia do
referido parecer, conforme o recibo de e-fl. 14, foi extraída da mesma página pela
Chefe da Eqaex – IR e fornecida à Sra. Márcia Noronha de Almeida, no dia 27 de
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906075/2010-28

abril de 2011. Constou da primeira página da manifestação de inconformidade tal
informação.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2003
IPI. RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTOS LEGAIS. RELATÓRIO DISPONÍVEL
NA INTERNET. CONSEQUÊNCIAS.
O relatório com os fundamentos legais que justificaram a não homologação da
compensação, para tornar válido o despacho decisório de não homologação, não
precisa acompanhá-lo em sua ciência ao contribuinte, desde que constem claramente
do referido despacho as informações a respeito de como efetuar a consulta ao
relatório por meio da página da Receita Federal do Brasil na Internet.
A desconsideração, pelo contribuinte, de tal informação não lhe permite alegar
desconhecimento da motivação do despacho decisório, especialmente quando tenha
sido fiscalizado em relação a período anterior em relação a fatos semelhantes e tenha
sido intimado, no curso da ação fiscal própria, a prestar esclarecimentos sobre a
matéria.
Não se conformando com o resultado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese apertada: (i) direito ao crédito proveniente da entrada de
insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de indébitos
relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos credores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação, portanto é tempestivo.
Conforme exposto anteriormente, a DRJ motivou única a exclusivamente a
manutenção do despacho decisório que, homologou parcialmente os PER/Dcomp ́s protocolados
pela Recorrente, por entender que o despacho decisório estava devidamente fundamentado,
inexistindo a nulidade (única matéria suscitada em defesa) alegada pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade..
A Recorrente, por sua vez, de forma totalmente inovadora, trouxe em suas razões
recursais matérias que não foram suscitadas em sede de manifestação de inconformidade e
totalmente estranhas ao que foi analisado pela DRJ, acarretando, a teor do parágrafo único, do
artigo 42, do Decreto no 70.235/72, a definitiva da decisão de primeiro grau e, consequentemente
no não conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, a decisão recorrida motivou sua decisão baseada na ausência de
nulidade do despacho decisório por falta de motivação, ao passo que a Recorrente questiona o
seu direito ao crédito através das seguintes premissas: (i) direito ao crédito proveniente da
entrada de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.906075/2010-28

indébitos relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos
credores.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital